Tribunal: TJBA
Processo: 0102400-12.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0102400-12.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTOVAM DA SILVA PINHEIRO e outros (2) Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento a apelações interpostas em ação ordinária ajuizada por servidores públicos, reconhecendo-lhes o direito à indenização por férias não usufruídas. O embargante alega omissão e erro material no acórdão, por não exclusão de parcelas indenizatórias da base de cálculo da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material, ao não excluir expressamente da base de cálculo da indenização por férias não gozadas as verbas de natureza eventual ou indenizatória, em afronta ao art. 61, da Lei Estadual nº 6.677/94. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, determinando que os valores devidos sejam apurados em fase de liquidação, momento no qual o ente público poderá apresentar impugnação específica à base de cálculo. 4. A ausência de menção expressa ao art. 61, da Lei Estadual nº 6.677/94 não configura omissão, pois a decisão tratou da delimitação dos critérios de cálculo e indicou a fase adequada para insurgência. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que enfrente as questões centrais ao deslinde da controvérsia. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios reconhecidos, o que não se verifica no caso. 7. Inexistência de caráter protelatório na interposição dos embargos, afastada a aplicação de multa. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 509, § 2º; 1.022; 1.025; Lei nº 6.677/1994, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0102400-12.2002.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargados CRISTOVAM DA SILVA PINHEIRO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator